Tribunal: TJMT
Processo: 0003349-77.2018.8.11.0008
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003349-77.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARILZA VIRGINIA SAMPAIO - CPF: 571.749.461-00 (APELANTE), AILTON NUNES SILVA - CPF: 889.749.955-49 (APELANTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (ASSISTENTE), DANIEL ALMEIDA BRITO - CPF: 041.192.751-59 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DO AVISO DE DIREITO AO SILÊNCIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO ÚNICAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o primeiro recorrente à pena de 07 anos e 03 meses de reclusão por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da L. 11.343/2006) e a segunda recorrente à pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, pela forma privilegiada do mesmo delito (art. 33, § 4o, da L. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de advertência sobre o direito ao silêncio (aviso de Miranda) gera nulidade processual;

(ii) saber se os depoimentos de policiais, desacompanhados de outras provas, podem embasar condenação criminal e,

(iii) saber se é possível a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade por ausência de advertência do direito ao silêncio não foi oportunamente arguida na fase de defesa prévia ou alegações finais, configurando preclusão temporal.

4. Ainda que não comprovado
o aviso de direitos constitucionais
no ato da abordagem, a confissão informal não foi utilizada como fundamento da sentença, sendo válida a persecução penal.

5. A condenação fundamentou-se em conjunto probatório consistente, composto por laudos periciais, auto de apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela ocorrência que relataram a dinâmica da traficância no local.

6. O cenário fático, os objetos apreendidos (entorpecentes, utensílios para fracionamento e dinheiro), a recalcitrância da prática de tráfico no mesmo local e os relatos policiais corroboram a destinação comercial da droga, afastando a tese de porte para uso próprio.

IV. Dispositivo

7. Recursos de apelação desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/0; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 908.204/MG; TJMT, AP. n. 1011368-45.2021.8.11.0042, AP n. 1001525-81.2023.8.11.0011, AP n. 0003314-63.2017.8.11.0005.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003349-77.2018.8.11.0008

APELANTE: MARILZA VIRGINIA SAMPAIO, AILTON NUNES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por AILTON NUNES SILVA e
MARILZA VIRGINIA SAMPAIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos de ação penal, condenou o primeiro recorrente à pena de 07 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), a segunda recorrente à pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), sendo a sanção corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos
(id. 241270160).

MARILZA VIRGINIA SAMPAIO alega: 1) violação ao denominado
aviso de Miranda
, sob o argumento de que, no momento da abordagem, os policiais não a cientificaram acerca do direito de permanecer em silêncio; 2) a sentença penal condenatória não pode fundamentar-se exclusivamente nos depoimentos prestados por policiais.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilicitude da entrevista realizada pelos policiais no momento da abordagem, bem como para que seja absolvida do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de prova, nos termos do art. 386, VII, do CPP (id. 241270177).

AILTON NUNES SILVA também sustenta que: 1)
“o interrogatório da recorrente ocorreu de forma irregular, pois não foi informado a ela o direito constitucional ao silêncio, o que compromete a validade das provas obtidas a partir desse interrogatório”
; 2)
“a condenação da recorrente se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais, sem qualquer outro elemento de prova que pudesse corroborar suas afirmações”.

Pede o provimento recurso nestes termos:

“a) O reconhecimento da ilicitude das provas produzidas a partir do interrogatório irregular;

b) A absolvição da recorrente, por falta de provas suficientes, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

c) Caso não seja este o entendimento, requer-se a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.”
(id. 241270184).

Nas contrarrazões, a
1a Promotoria de Justiça Criminal de BARRA DO BUGRES
pugna pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (id. 254770196).

A
32a Procuradoria de Justiça Criminal,
no mesmo sentido do órgão ministerial de origem,

exarou parecer pela manutenção da sentença condenatória (id. 258023185).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A denúncia narra que:

“(...) no dia 13 de abril de 2018, por volta das 13h00min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Ailton”, situado na localidade conhecida como “ZBM”, cidade de Nova Olímpia-MT, os denunciados, agindo de maneira dolosa, consciente e voluntária, tinham em depósito, vendiam e mantinham sob sua guarda, 6,0325 gramas de substância entorpecente de cocaína e 2,2682 gramas de substância análoga a maconha, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar. (...)”.

Após a regular instrução processual, a sentença condenou o apelante, AILTON NUNES SILVA, à pena de 07 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e a apelante, MARILZA VIRGINIA SAMPAIO, à pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), sendo a sanção corpórea dela substituída por duas penas restritivas de direitos.

Pois bem.

Não obstante as razões recursais, verifico que o argumento de que a apelante, MARILZA VIRGINIA SAMPAIO, não foi advertida pelos policiais quanto ao direito ao silêncio e à assistência de advogado - a denominada “
Advertência de Miranda
” - no momento da abordagem, não foi sustentado na defesa prévia, tampouco foi reiterado nos memoriais finais apresentados em sede de instrução.

Tal omissão configura nítido caso de preclusão temporal, consoante já decidiu este e. Tribunal:

“(...) mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas absolutas depende de arguição no momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. No caso, as teses preliminares pertinentes à prática de tortura por parte dos policiais e à realização de entrevista informal não precedida do “aviso de Miranda”, embora suscitadas neste grau recursal, não foram arguidas em sede da resposta à acusação e tampouco nas alegações finais, encontrando-se, pois, preclusas. Ademais, as referidas questões não constituíram objeto de deliberação por parte do juízo de primeiro grau, o que inviabiliza o exame direto pela instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância. (...)”
(AP. n. 1011368-45.2021.8.11.0042, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 14/04/2023).

De toda sorte, apesar de não existirem dados que confirmem a comunicação, pelos agentes de segurança, à apelante,

MARILZA VIRGINIA SAMPAIO, sobre o direito assegurado no art. 5o, LXIII, da CF (direito de permanecer calado e de assistência da família e advogado), essa eventual omissão não compromete a regularidade da ação penal nem invalida as provas produzidas.

Isso porque a eventual confissão feita
informalmente
pela apelante, MARILZA VIRGINIA SAMPAIO, não foi considerada como fundamento para a sentença condenatória, e o referido direito constitucional foi garantido no momento de seus depoimentos, tanto na delegacia quanto perante o juízo (STJ, AgRg no HC n. 908.204/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024).

Para o caso, aplico o seguinte precedente desta e. Câmara Criminal:

“Quanto à tese de que seria nula eventual confissão informal realizada pelo paciente no momento da abordagem policial, por falta de aviso acerca de seu direito ao silêncio, deve-se considerar que o eg. STF reconheceu, no Tema 1185, a repercussão geral da matéria, sem ter ainda, todavia, proferido decisão final a respeito. Por outro lado, entende o c. STJ que, na hipótese, é dispensável o referido aviso, cuja obrigatoriedade se encontra cingida ao momento do interrogatório formal do acusado na Delegacia e em Juízo.” (TJMT, Ap. 1003054-37.2024.8.11.0000)”
(AP n. 1001525-81.2023.8.11.0011, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, julgado 16/08/2024).

Diante desse contexto, não há que se cogitar a ilicitude das provas decorrentes de
eventual irregularidade no interrogatório informal
.

Por outro lado, a materialidade e autoria delitivas restaram, satisfatoriamente, demonstradas não só por meio do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão, do laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (n. 600.2.04.2018.005337-01), do laudo pericial definitivo de constatação de droga n. 3.14.2018.46632-01, como também pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

A apelante, MARILZA VIRGÍNIA SAMPAIO, admitiu, em sede policial, a prática do tráfico de drogas, negando, contudo, ser usuária. No entanto, ao ser ouvida em juízo, negou a posse da substância entorpecente.

O apelante, AILTON NUNES SILVA, negou, tanto na fase investigativa quanto em juízo, qualquer envolvimento com o tráfico, bem como o uso de drogas.

Sem embargo das versões dos apelantes, os policiais militares, Sérgio Manhoni Junior e Daniel Almeida Brito, responsáveis pela ocorrência, relataram a dinâmica dos fatos, de forma firme e coerente, narrando, em suma, que recebeu diversas denúncias informando que, no bar mantido pelos apelantes, ambos estariam comercializando substâncias entorpecentes. Segundo os agentes de segurança pública, ao realizarem abordagem no referido estabelecimento, indagaram a apelante, MARILZA VIRGÍNIA SAMPAIO, acerca da existência de entorpecentes no interior do bar, tendo ela negado tal hipótese.

No entanto, mediante autorização expressa concedida pela própria apelante, procedeu-se à busca no imóvel. Narraram que, durante as diligências, foram encontradas porções de maconha e pasta base, uma faca com sinais de uso para fracionamento, uma pedra de pasta base de cocaína (em quantidade suficiente, segundo relato do policial, para a confecção de mais de 50 porções), além de considerável quantia em dinheiro.

Disseram, ainda que, diante do contexto fático e da posição de responsabilidade da apelante, MARILZA VIRGÍNIA SAMPAIO, sobre o estabelecimento, foi efetuada sua prisão. Segundo os policiais, o apelante, AILTON NUNES SILVA, que se encontrava ausente no momento da abordagem, foi posteriormente preso ao retornar ao local.

Declararam, com base em experiência profissional, que a faca e o prato com resíduos são usualmente empregados no fracionamento da droga em porções destinadas à venda. Informaram, ainda, a ausência de instrumentos tipicamente utilizados para consumo pessoal, como cachimbos, sedas ou isqueiros

Frisaram que ambos os apelantes tomavam conta do bar onde as drogas foram encontradas, tanto que, meses depois dos fatos aqui apurados, fizeram a prisão do apelante, AILTON NUNES SILVA, no mesmo bar, igualmente em razão da prática de tráfico de drogas.

Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, a forma de acondicionamento e a variedade das drogas apreendidas, a apreensão de petrechos (faca e o prato com resíduos de drogas usados para o fracionamento) e de dinheiro sem origem lícita, o local da apreensão conhecido como ponto de traficância e a existência de diversas informações prévias da atividade ilícita de venda de entorpecentes, além da confissão formal extrajudicial da corré (embora retratada em juízo) - formam um conjunto probatório coeso, afastando a hipótese de consumo pessoal e confirmando a destinação comercial da droga apreendida.

Nesse sentido, destaco precedente desta e. Câmara:

“(...) Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelas apreensões de pasta-base de cocaína e dinheiro na residência do apelante, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “ter em depósito”. (...)”
(AP n. 0003314-63.2017.8.11.0005, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 27/05/2024).

Por fim, a condição de usuário não elide, por si só, a configuração do delito de tráfico. O uso eventual, ou mesmo habitual, não impede que o agente, simultaneamente, pratique atos tipicamente voltados à difusão da droga, seja como fornecedor, intermediário ou transportador.

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexame,
RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se o édito condenatório na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025